Tribunal: TCU
Processo: 015.342/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 234815/2014-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa Exterior - Avaliação de modelos de construção de cartas de Suscetibilidade e Risco a deslizamentos em base Geomorfológica: Bases para o enriquecimento metodológico de zoneamentos norteadores de planejamento territorial em áreas urbano-montanhosas. (no da TCE no sistema: 63/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6698/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Pedro Henrique Muniz Lima, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 234815/2014-0 , em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa). Considerando que, no âmbito do TCU, o art. 212 do Regimento Interno prevê o arquivamento de processos quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que foi firmado Termo de Outorga configurando a assunção de novas obrigações entre o responsável e o CNPq em substituição ao cumprimento do interstício; Considerando que a formalização do Termo de Outorga atende aos requisitos normativos e administrativos aplicáveis, configurando solução adequada para a irregularidade inicialmente apontada; Considerando que, caso haja descumprimento das condições pactuadas, o CNPq deverá adotar as medidas cabíveis, incluindo a instauração de novo processo administrativo de cobrança, de modo que a celebração do Termo de Outorga não implica renúncia ao controle por parte do TCU; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 95-98) no sentido de arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de dar ciência ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do inteiro teor desta deliberação 1. Processo TC- Processo 015.342/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Henrique Muniz Lima (XXX.252.467-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.